Tribunal: TJSP
Processo: 2215192-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de veículo. Ação de busca e apreensão. A notificação premonitória foi enviada para o endereço fornecido no contrato, prescindível prova do recebimento, conforme tese fixada no tema repetitivo 1132 do C. STJ. Decisão agravada mantida.
Recurso improvido.